Tribunal: TJBA
Processo: 0304366-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304366-74.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FOLMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e reconheceu a falta de interesse de agir, extinguindo a execução fiscal movida contra Folmar Comercial de Alimentos Ltda - ME, no valor de R$ 4.859,72, ajuizada em 03.11.2011. O agravante sustenta aplicação equivocada do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ambas posteriores ao ajuizamento da ação, alegando violação ao princípio da não surpresa e que o critério estabelecido pela Lei nº 13.729/2017 fixava o piso de R$ 20.000,00 para ajuizamento, considerado o valor consolidado da dívida por sujeito passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor ajuizada anteriormente à edição do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa; e (ii) se houve violação ao princípio da não surpresa pela extinção decretada sem prévia intimação da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/1998, prevalece sobre normas infraconstitucionais e deve nortear todo o ordenamento jurídico desde sua vigência, justificando a extinção de execuções fiscais de baixo valor independentemente do marco temporal de seu ajuizamento. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, orientação que vincula todo o Poder Judiciário. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, fundamentada no Tema 1.184 do STF, estabeleceu que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2011 para cobrança de R$ 4.859,72, valor que, mesmo atualizado, não alcançaria o patamar de R$ 10.000,00, além de não ter havido movimentação processual útil por mais de um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, preenchendo perfeitamente os requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 7. Ocorreu o overruling das Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do TJBA pela preponderância da orientação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. 8. A Fazenda Pública dispõe de inúmeros meios extrajudiciais para cobrança de débitos fiscais diminutos, tais como negativação no CADIN e protesto de título, que garantem meios de satisfazer a receita pública sem hipertrofiar a estrutura do Poder Judiciário. 9. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a Fazenda Pública exerceu amplamente seu direito de manifestação por meio do seu recurso, satisfazendo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, resta observado o art. 10 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, CF/88), Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, independentemente do marco temporal de ajuizamento da ação. 2. Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando a Fazenda Pública exerce seu direito de manifestação em sede recursal sobre matéria de ordem pública cognoscível de ofício." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.